Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1029041-77.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: PATRICIA DAYANE ACS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 06 A 09/11/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DISCUSSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO EFETUADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – CONCORDÂNCIA DA EMBARGANTE – PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.
2. Na hipótese, após oposição dos embargos de declaração a parte embargante efetuou o pagamento da condenação que visava discutir e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.
3. Embargos de Declaração não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029041-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DAYANE ACS - CPF: 009.879.201-62 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DISCUSSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO EFETUADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – CONCORDÂNCIA DA EMBARGANTE – PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, após oposição dos embargos de declaração a parte embargante efetuou o pagamento da condenação que visava discutir e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

Embargos de Declaração não conhecido.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela embargante e, por consequência, a condenou ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios.

A embargante requer o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios, sobre o argumento de que há contradição na decisão, uma vez que foi o embargado que deu causa a não comprovação de sua hipossuficiência ao conceder a licença qualificação.

O embragado não apresentou contrarrazões.

A embargante efetuou o pagamento da condenação a título de honorários advocatícios (ID 182539217).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela.

Na hipótese, existindo o pagamento da condenação, não se verifica o interesse da embargante em recorrer, com a finalidade de afastar a condenação.

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATO CONVOCADO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Se no curso da ação o candidato é convocado administrativamente para o curso de formação de soldados da Polícia Militar, satisfazendo extrajudicialmente a pretensão deduzida na inicial, há perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.”
(N.U 0503890-79.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, em razão da perda superveniente do objeto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023